Tribunal: TJDFT
Processo: 0725560-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725560-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BLVD ALEATTO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) interposto por PORTELA, LIMA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS contra a decisão ID de origem 199864857, proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília/DF, no Cumprimento de Sentença n. 0740492-52.2022.8.07.0001, ajuizada por PORTELA, LIMA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS., ora agravante em desfavor de BLVD ALEATTO COMÉRCIO DE CALÇADOS E ACESSÓRIOS LTDA. Na decisão ID origem 199864857, o Juízo indeferiu o pedido do credor para intimar o sócio da empresa executada para indicar bens à penhora, nos seguintes termos: 1. Indefiro o pedido de intimação do sócio da empresa executada para indicar bens penhoráveis (ID 199515393), pois a medida seria inócua, haja vista o desinteresse manifestado pela parte em quitar o débito, mormente em razão de não se manifestar no feito desde o início do presente cumprimento de sentença. 2. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo, bem como o requerimento de diligências ineficazes não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Pelo exposto, deverá a parte exequente, assim, indicar concretamente a existência de bens penhoráveis. 3. Retornem os autos ao arquivo provisório. Nas razões recursais, o agravante sustenta que se trata de Ação de Despejo por Falta de Pagamento, atualmente em fase de Cumprimento de Sentença, visando a execução dos honorários fixados pelo d. juízo singular no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da ação. Aduz que foram realizadas pesquisas nos sistemas SisbaJud (IDs 18817340 e 192677065) e RenaJud (ID 188283184), todas sem resultado positivo. Conta que, o tramite processual se desdobra por aproximadamente 02 (dois) anos, onde foram realizadas inúmeras diligências judiciais, que, contudo, apresentaram cumprimento negativo, estando o débito exequendo em aberto até a presente data. Afirma que realizou algumas diligências extrajudiciais, com o propósito de encontrar bens da empresa agravada, requerendo ao d. juízo singular, a intimação do sócio da empresa devedora, para que indique bens à penhora, nos termos dos artigos 524, IV e 829, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o que foi indeferido, conforme r. decisão de ID 199864857. Pondera que, o entendimento da jurisprudência é no sentido de que sempre que houver dificuldade no cumprimento do mandado executivo, é dever, e não faculdade, do executado, cooperar com o desempenho da prestação jurisdicional e indicar ao juízo "quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores", na forma do artigo 774, V, do Código de Processo Civil. Argumenta que, a intimação do sócio da empresa devedora para indicar bens à penhora decorre da aplicação dos princípios da cooperação e da boa-fé processual, razão pela qual o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem – e se manifestarem – para prestarem as informações indispensáveis à solução da lide, de forma célere, na busca da tutela jurisdicional. Para mais, menciona que o devedor não deverá ser punido pela inexistência de bens penhoráveis, mas a conduta artificiosa de não esclarecer ao juiz e a parte adversa acerca de sua situação patrimonial é conduta que não lhe é permitida pelo ordenamento jurídico, principalmente se realizada uma análise conjuntural, teleológico e principiológica do Código de Processo Civil. Colaciona jurisprudência para abonar a sua tese. Pontua que, o risco de dano é evidente, pois, caso o credor não indique bens passíveis de penhora, o processo será suspenso por um ano. Durante esse período, o prazo prescricional será iniciado devido à impossibilidade de localização de bens. Assim, o agravante requer, (in verbis): (...)regular recebimento do presente recurso, DEFERINDO o pedido de efeito suspensivo, e dando-lhe PROVIMENTO para reformar a r. decisão guerreada, determinando a intimação do sócio da empresa Agravada, para que indique bens à penhora, nos termos dos artigos 524, IV e 829, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Preparo recolhido ID’s 58453736 e 58453737. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, avalio a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao acerto da decisão em que, indeferiu o pedido do exequente para intimar o sócio da empresa devedora para indicar bens à penhora. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A solução da questão trazida à colação pela agravante deve ser guiada pela premissa de que a presente relação jurídica processual tem, nos seus polos, PORTELA, LOBATO &amp; COLEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS (exequente) e BLVD ALEATTO COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA (executado). É sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena de afronta ao devido processo legal, de modo que não se mostra cabível a intimação em nome do sócio-administrador da empresa executada, vez que o referido sujeito não integra a relação jurídica processual. Assim, não pode o representante legal da empresa devedora, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ser instado para oferecer bens à penhora, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja a natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Nada obstante, considerando que a personalidade jurídica da empresa devedora não se confunde com a dos sócios, a não ser que a pessoa jurídica devedora tenha sua personalidade jurídica desconsiderada, o que não se verifica no presente caso, o patrimônio do representante da agravada não poderá ser alcançado, tampouco o mesmo ser instado para indicar bens passiveis de constrição, nos termos do art. 50 do Código Civil, que ora transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Nesta ilação, tem-se que o deferimento da intimação direcionada ao representante legal da empresa seria o mesmo que conceder, por via indireta, a desconsideração da personalidade jurídica que, por ser norma excepcional, não pode ser presumida, e, sequer há pedido neste sentido. Conclui-se, portanto, que a pretensão da agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica em integração de terceiro que não participou da lide, por ser o seu representante legal de direito. Neste sentido é o entendimento deste Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA PARA INTEGRAR O POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEVER DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 789, do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. 2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena afronta ao devido processo legal. 2.1. Incabível, portanto, a intimação em nome e no domicílio do sócio administrador da empresa devedora para que indique bens à penhora, vez que não integrou a relação jurídica processual que deu origem ao cumprimento de sentença e nem houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa para o alcance seus bens. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1418542, 0703905-34.2022.8.07.0000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/04/2022, Publicado no DJE : 11/05/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada..) (Grifou-se.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDANTE EXECUTADA PESSOA JURÍDICA. AGRAVANTES SÓCIOS E AVALISTAS DO CRÉDITO DECORRENTE DO TÍTULO INADIMPLIDO. VALIDADE DO ACORDO. SÓCIA ADMINISTRADORA. PODERES. CONTRATO SOCIAL. RENEGOCIAÇÃO DE OBRIGAÇÃO FIRMADA PELA PESSOA JURÍDICA E PELOS SÓCIOS. BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA E AO LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO. MOMENTO OPORTUNO. ARTS. 523 E 525, CPC. PRECLUSÃO. INTIMAÇÃO NOVO SÓCIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é a regra, sendo instrumento destinado a viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa. Não podem, portanto, os agravantes subverter o manto da personificação da sociedade, sob pena de fazerem confundir o patrimônio dos sócios com o da pessoa jurídica, o que efetivamente fazem ao alegar a nulidade da penhora ou avaliação por ausência de intimação de novo sócio da pessoa jurídica executada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1382199, 07220524520218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA. POLO PASSIVO. INTIMAÇÃO DO PRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento do requerimento formulado para intimação pessoal do representante da pessoa jurídica devedora. 2. Os dirigentes da pessoa jurídica devedora não integram a relação jurídica processual, salvo no caso de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual não é devida a pretendida intimação pessoal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1210667, 07112773920198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no PJe: 30/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se.) Com efeito, não se pode olvidar que o acaso houvesse o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que não se verifica, não haveria óbice para que fosse deferido o pedido de intimação da sociedade empresária na pessoa de seu sócio. Por fim, não se pode esquecer que é dever do exequente empenhar-se em busca dos bens do devedor passíveis de penhora, como se extrai dos artigos 523 e 524, VII, ambos do CPC, e não o contrário. Transcrevo: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Assim, tem-se que a intimação deve ser direcionada à própria devedora que compõe o polo passivo da relação jurídica processual, no caso a pessoa jurídica, em seu nome domicílio; e não pessoa do seu representante legal, como pretende a agravante. Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, não vislumbro, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Forte nesse entendimento, tenho que, nesse momento de cognição sumária, não deve ser concedida a tutela pretendida para determinar a intimação do sócio da empresa agravada para indicar bens à penhora, devendo manter-se hígida a decisão agravada, diante da ausência dos requisitos autorizadores. Posto isso, indefiro o requerimento de antecipação de tutela de urgência recursal. Oficie-se ao Juízo da origem sobre essa decisão, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator